Tribunal: TJPA
Processo: 0801525-18.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801525-18.2023.8.14.0032

APELANTE: FELIPE JOSE PACHECO ALBARADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801525-18.2023.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE:
FELIPE JOSE PACHECO ALBARADO

ADVOGADO PARTICULAR:
JADSON SOARES DA SILVA, OAB/PA 30.303

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM
HABEAS CORPUS
, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.

3. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
TESE REJEITADA.
MEDIANTE ANÁLISE DO CASO CONCRETO OBSERVA-SE QUE
O MAGISTRADO SENTENCIANTE DEIXOU DE APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA DO RÉU,
AO QUAL INCLUSIVE RESPONDE A OUTRO PROCESSO RELATIVO TAMBÉM AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS,
O QUE IMPLICA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DE TODA FORMA, A QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO (ART. 42, DA LEI 11.343/06), ASSOCIADA À SUA VIDA PREGRESSA CONSTANTE EM FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, TAMBÉM CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APTA A AFASTAR A BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06.

4. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).
TESE NÃO ACOLHIDA.
A QUANTIDADE E FORMA QUE AS DROGAS FORAM ENCONTRADAS É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O COMÉRCIO, EXATAMENTE 13 PETECAS DE COCAÍNA, PESANDO 4,56G, BEM COMO UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DEMONSTRANDO A INEQUÍVOCA FINALIDADE DO RÉU DE COMERCIALIZAR AS REFERIDAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ADEMAIS, A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA.

5. DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE
: FIXO A PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL, 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, ASSIM, AUMENTO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, DOSANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
.
3ª FASE
:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, ALÉM DO PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
.

Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO, e, nesta parte PARCIALMENTE PROVIDO, alterando a pena do apelante para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime Fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso
e, nesta parte,
conceder-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 30 de setembro a 07 de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FELIPE JOSE PACHECO ALBARADO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara Única de Monte Alegre/PA
(ID nº 20843184) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
07 (sete) anos de reclusão no regime Fechado, em razão da reincidência, além de 700 (setecentos) dias multa.

Narrou à denúncia
(fls. 178/181, ID nº 20843092), em síntese, que, no dia 14/09/2023, por volta das 17:15 horas, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina receberam um chamado, via rádio, oriundo do serviço de inteligência da Polícia Militar, para realizar uma abordagem em um indivíduo que havia acabado de sair de um imóvel que estava sendo monitorado por suspeita de funcionar como ponto de venda de drogas.

Repassadas as características do indivíduo, bem como a motocicleta que conduzia, a Guarnição Policial logrou êxito em apreender o nacional IVANILSON SANTOS DE OLIVEIRA, sendo que com ele foi encontrado uma trouxinha de substância análoga a crack, escondida em sua boca. Durante a abordagem, IVANILSON SANTOS DE OLIVEIRA informou que adquiriu o entorpecente de um vendedor e drogas conhecido pela alcunha de “John Sex”, residente em uma casa na cor rosa, próximo ao Posto do Curaxi.

Diante das informações, foi realizada diligência até a casa indicada por Ivanilson, a qual verificou-se pertencer ao denunciado FELIPE JOSÉ PACHECO ALBARADO, vulgo “John Sex” e a denunciada LUCIANA PICANÇO DA SILVA, vulgo "Lu". Registra-se que, enquanto os Policiais mantinham contato com os denunciados, dois indivíduos que estavam nos fundos do quintal tentaram se evadir. Tais indivíduos foram identificados pelos Policiais como sendo Jonathan dos Santos Ribeiro, Diego da Silva Sales e Igor Rafael Gama da Silva.

Na lavanderia da residência, foi encontrada uma faquinha de serra com forte odor de entorpecentes, além de plásticos cortados na cor verde. Ato contínuo, foi encontrado na pia utilizada para lavar roupa um invólucro branco e dentro havia 13 (treze) trouxinhas de substância análoga a crack, todas embaladas em plástico na cor verde. Além disso, foram apreendidos: 01 balança, 04 relógios e ainda, embaixo da cama, dentro de uma bolsa, foi encontrado o valor que totalizou R$ 2.001,70 (dois mil e um reais e setenta centavos).
Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos acusados, como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Na sentença
(fls. 333/350, ID nº 20843184), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, absolvendo a acusada LUCIANA PICANÇO DA SILVA, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP, condenando somente o ora apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em razões recursais
(fls. 427/433, ID nº 20843213), o recorrente pugnou pelo direito de recorrer em liberdade, bem como pela absolvição por insuficiência de provas, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, subsidiariamente pela desclassificação para o delito de uso, e, por fim, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 441/452, ID nº 20843220), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desp
rovimento
da apelação interposta
.

Nesta instância superior
(fls. 455/462, ID nº 21692979), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Inicialmente,

o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que
não
conheço o pedido da Defesa.

A Jurisprudência de nosso Tribunal se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em
Habeas Corpus
, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme previsão do artigo 30, I, "a" do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Artigo 30:
As Câmaras Criminais Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ART. 42, DA LAD. ELEVADA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. DECOTE DA PENA ...Ver ementa completa DE MULTA E CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Preliminar de recorrer em liberdade. Referido pleito não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para o apreciar é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (...) (
TJ-PA - APR: 08030127520218140005, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/12/2022).

Assim, não há como analisar o referido pleito defensivo, por se tratar de matéria que deve ser apreciada por instrumento adequado, no caso, pelo
habeas corpus.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, (fls. 159/160, ID nº 20843083), sendo apreendidas 13 petecas de cocaína, pesando 4,56 gramas.

No tocante a
autoria
delitiva, apesar da negativa do acusado, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que o réu praticou o delito em questão, principalmente pelos depoimentos dos policiais que participaram de sua prisão.

Em juízo, o policial
LUIS PAULO ARANHA DA SILVA
, que atuou na diligência que culminou na prisão do réu, disse que foi repassado à guarnição por meio de chamada via rádio do serviço de inteligência de que um cidadão em uma motocicleta tipo pop havia saído de uma residência de cor rosa a qual estava sendo monitorada por ter denúncias de que ali seria ponto de venda de drogas; que foram informados da situação e orientados a abordá-lo para verificar se haveria algo ilícito; que a abordagem foi realizada; que foi encontrada uma trouxinha de entorpecente que estava em sua boca; que disse que tinha ido comprar para seu irmão; que o irmão do abordado indicou a casa e citou “Jhonsex” como vendedor da droga; que de posse dessa informação diligenciaram até a residência dos réus e os mesmo foram encontrados na parte de trás da casa lavando roupa; que na área de lavanderia foi detectado um forte cheiro; que dentro da lavanderia foi encontrado vários invólucros de drogas; que estavam embalados com plástico verde, o mesmo que fora encontrado com o usuário; que a ré LUCIANA assinou a autorização para entrar na residência; que foi encontrado dinheiro, valor em torno de dois mil reais; que foi acionado o conselho tutelar considerando que na casa havia crianças; que foi dado então voz de prisão aos réus; que foi apreendido também balança de precisão e celulares; que a princípio foram 3 (três) policiais que participaram da diligência; que após chegaram apoio; que na residência foram encontradas 13 (treze) trouxinhas de drogas; que a informação era de que a casa era alugada pelo casal; que o celular do réu não foi desbloqueado; que a prisão foi pela parte da tarde; que não tinham mandado de busca e apreensão.

A testemunha
IVANILSON SANTOS DE OLIVEIRA
em que pese não ter sido ouvido em juízo confirmou em sede policial que adquiriu substância entorpecente na residência dos denunciados tanto que levou os policiais à casa já monitorada pelo serviço de inteligência da polícia militar. Importante mencionar que tal depoimento restou corroborado com as conversas telefônicas obtidas por meio de seu aparelho (autorizado pela testemunha) em que ele e o denunciado FELIPE em conversas demonstram haver um comércio contínuo de entorpecentes.

Interrogado, o denunciado
FELIPE JOSE PACHECO ALBARADO
em juízo limitou-se a negar as acusações e declarar-se usuário, sendo sua versão divergente das demais provas produzidas nos autos.

É sabido que o depoimento do policial envolvido na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Além disso, já existiam diligências prévias do setor de inteligência da Polícia Militar (Relatório de Inteligência acostado aos autos no ID nº 102039949), que apontavam a existência de fundadas suspeitas de que na casa do recorrente havia a prática de tráfico de drogas, tanto que o usuário IVANILSON fora apreendido momentos antes com droga e confirmou ter comprado o entorpecente na casa do apelante, de modo a confirmar que a diligência policial é perfeitamente lícita.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado, e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA DEMONSTRADA - DOLO EVIDENCIADO - ERRO DE TIPO - NÃO COMPROVAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - NÃO INCIDÊNCIA - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE. -
Comprovado nos autos que o acusado incorreu, de forma voluntária e consciente, em uma das condutas do artigo 33 da Lei 11.343/06 e que a droga apreendida tinha destinação mercantil, não há falar em absolvição - O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais militares prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova –
(...) (TJ-MG - Apelação Criminal: 0012099-06.2023.8.13.0245 1.0000.23.187942-0/001, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 16/04/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/04/2024).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais militares que fizeram seus testemunhos em juízo, devo lembrar que este é testemunha devidamente compromissado e seu depoimento foi tomado em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

3. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Não acolho o pedido da defesa para aplicar a redução da pena prevista em tal dispositivo.

Imperioso transcrever o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Art. 33, §4
o

– Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Mediante análise do caso concreto observa-se que
o magistrado deixou de aplicar a causa de diminuição de pena com fundamento na reincidência do réu, o que implica fundamentação idônea,
conforme o registro de antecedentes criminais de fls. 49/51, ID nº 20843024, indicando dedicação a atividades criminosas.

De toda forma, advertimos que a quantidade e variedade de droga apreendida em poder do acusado (art. 42, da Lei 11.343/06), associada à sua vida pregressa constante em folha de Antecedentes Criminais, também constitui fundamentação idônea apta a afastar a benesse do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em Junho de 2019:

Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – REGIME MAIS BRANDO – DESCABIMENTO – RÉU REINCIDENTE - RECURSO DESPROVIDO.
(...) Impossível a concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando se trata de réu reincidente e que se dedica a atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /06. (...) Não se afigura possível o abrandamento do regime prisional para o semiaberto quando se trata de réu reincidente e condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a rigor do que preceitua o art. 33, § 2º, a e b, do Código Penal.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1000347-42.2023.8.11.0094, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – (...) RÉU REINCIDENTE – PRIMARIEDADE COMO REQUISITO OBJETIVO EXIGIDO PELA LEI – ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUE NÃO SE SUSTENTA DIANTE DA PRÁTICA DE CONDUTA INTEGRANTE DO NÚCLEO DO TIPO PENAL PELO ACUSADO – PRÁTICA DE UM DOS VERBOS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ACUSADO QUE GUARDAVA, TINHA EM DEPÓSITO, DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA, LOCAL CONSIDERADO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS – (...) – TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS - NÃO É CABÍVEL A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06, POR SE TRATAR DE RÉU REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 0005052-98.2020.8.16.0116 Matinhos, Relator: João Domingos K, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

Assim, ao contrário do alegado pela Defesa, o réu não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que se dedica à atividade criminosa, fato este que o impede de usufruir da causa de diminuição.

4. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS).

A Defesa requer neste tópico a desclassificação de tráfico para uso próprio, tendo em vista que o Ministério Público não logrou êxito em provar a intenção do apelante em fazer a traficância da substância entorpecente, não podendo a simples apreensão de certa quantia de substância entorpecente, de uso próprio – caracterizar de modo induvidoso o tráfico de droga.

Adianto que
não
vislumbro cabimento no pedido da Defesa.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância.

Assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: “guardar, ocultar, trazer consigo, transportar, ter em sua posse, expor a venda, entregar a consumo e/ou fornecer a terceiros usuários a substância entorpecente conhecida como Cocaína, pesando 4,56 gramas, divididas em 13 petecas. Portanto, em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta foi a condenação por tráfico.

Segundo o Termo de Apreensão do Objeto (fls. 21/22, ID nº 20843022), além do entorpecente, foi encontrado na residência do apelante, uma balança de precisão.

Aliás, a quantidade e a forma que estava acondicionada as drogas encontradas é suficiente para caracterizar o comércio, demonstrando a inequívoca finalidade do réu de burlar as leis e visando a comercialização.

Neste ponto, considero salutar rememorar trecho do Acordão proferido nos autos do
Habeas Corpus
nº 0802542-30.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, ao qual teceu breve digressão acerca da quantidade do entorpecente apreendido.

“Tenho lido, algumas opiniões sobre a pequena quantidade de droga como sendo, por si só, um indicativo de que o seu portador seria apenas dependente e não traficante. Ledo engano!

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o “mercado” não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente.

Aliás, a visão que não alcança esses ângulos da realidade é típica daquilo que chamo “síndrome de Brasília ou da visão curta”, que não consegue nos fazer enxergar o que acontece nos mais remotos rincões do nosso imenso país e, por isso mesmo, não raro, desconhece o que que se passa na maior porção do território nacional, ou seja, na Amazônia brasileira.

Vai daí que, para ficar num só exemplo, em tempo não muito distante, aprovou-se a “lei do abate”, cobriu-se o espaço amazônico com os radares do SIVAM (o que foi correto), mas se esqueceu que o Rio Amazonas nasce no Peru, um dos grandes produtores de droga ilícita da América do Sul, gerando um efeito colateral desastroso e que era previsível: a droga simplesmente desceu o rio, criando a chamada “rota do Solimões” e hoje, nas nossas populações ribeirinhas, encontramos a difusão não apenas da maconha, mas da cocaína e do crack.

Porém, não só. Como no território da nossa vasta região, especialmente na calha sul do Rio Mar no Estado do Pará foram abertas grandes vias pavimentadas e estradas vicinais, ao longo das quais surgiram pequenas, medias e grandes comunidades, a droga também nestas passou a ser difundida, o que agrava muito mais esse quadro lamentável porque não temos nenhuma política pública séria que o combata e ficamos na adoção de medidas repressivas de efeitos limitados”.

Em sede policial e em juízo os depoimentos dos policiais que fizeram a detenção do acusado, estão harmônicos entre si, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 159/160, ID nº 20843083), convencem que o acusado guardava substância entorpecente para fins de tráfico.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 6.
No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (uma porção de maconha e mais uma barra da mesma substância, pesando mais de 2 kg, além de pontos de LSD), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão.
7.
Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
8. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 11. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...) 13. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do corréu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais. 14. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 15. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. (...).
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/03/2023, DJe de 17/03/2023).

Não houvesse tráfico, não haveria usuário. Sabe-se que a movimentação da venda de drogas em nosso país, é praticada em pequenas quantidades, com destinação a comprador certo, objetivando assim, caso seja alcançado pela ação policial possa alegar que conduzia a droga para uso próprio, tentando burlar a legislação que tem um condão de impedir o uso, o tráfico, a produção, a guarda, o cultivo, a manipulação por qualquer meio de material entorpecente, seja qual for o verbo que se queira aplicar: guardar ou trazer consigo.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa com relação à desclassificação do crime de posse de drogas para consumo pessoal.

5. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam a
natureza e quantidade da droga
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Com relação à
Natureza e quantidade da droga,
o juízo sentenciante justificou sua valoração da seguinte forma:
devem elas ser valoradas de modo preponderante. In casu, a nocividade da droga encontrada na residência do réu deve ser considerada e a quantidade correlata justifica a valoração negativa
.
A meu ver utilizou de argumentos inerentes ao tipo penal, e, ainda a quantidade do entorpecente apreendida (4,56g de cocaína)
não é expressiva a justificar a elevação da pena-base.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO, NA SENTENÇA ATACADA, DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO REQUERENTE. ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE E ATENUANTES INEXISTENTES. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO INEXISTENTES. PENA DEFINITIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
. (...) 5 - No caso, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas com o requerente (10 bombinhas de maconha) não constituem uma quantia expressiva a afastar a elevação da pena-base, por não extrapolarem o tipo penal. 6 – Pena definitiva fixada no mínimo abstratamente previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador 7 – Revisão criminal julgada procedente. (
TJ-AL - Revisão Criminal: 0807260-64.2023.8.02.0000 Murici, Relator: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 14/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/05/2024).

Assim, no caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos
,
não havendo
razões
para se valorar negativamente tais circunstâncias.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
: Fixo a pena-base
no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

2ª fase
: Ausência de circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena intermediária na fração de 1/6, dosando-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

3ª fase
:
Ausência de causas de aumento ou diminuição de pena
,
tornando a pena concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Considerando a reincidência do apelante, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a pena definitiva restou superior a quatro anos.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesta parte,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO,
alterando a pena do apelante para

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime Fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.

Belém, 08/10/2024